Tribunal: TJSP
Processo: 2136956-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de honorários sucumbenciais. Decisão agravada que rejeita o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da coexecutada. Inconformismo. Acolhimento parcial. Admissibilidade excepcional de penhora dos proventos do devedor para a satisfação da verba honorária advocatícia (sucumbencial ou contratual), de cunho alimentar. Exegese dos artigos 833, §

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de honorários sucumbenciais. Decisão agravada que rejeita o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da coexecutada. Inconformismo. Acolhimento parcial. Admissibilidade excepcional de penhora dos proventos do devedor para a satisfação da verba honorária advocatícia (sucumbencial ou contratual), de cunho alimentar. Exegese dos artigos 833, § 2o, e 529 do CPC. Excussão, no que concerne à percentual daquele benefício que verte, a princípio, a plausibilidade do direito material suscitado. Aferição da dignidade humana em via de mão dupla (duas situações alimentares em colisão). Observância do art. 24-A da Lei no 14.365/22. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.